Tribunal: TJPA
Processo: 0010290-66.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010290-66.2014.8.14.0051
APELANTE: ALCIDES SILVA DE AZEVEDO

APELADO: ASSOCIACAO DE ESPORTES SAO PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. EQUIVOCADA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 1.228. DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Observa-se a existência de comprovação de titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, eis que o autor/apelante juntou documentos hábeis a tal demonstração, como Escritura de Compra e Venda, registrada no cartório de Registro de Imóveis.
II-
Diferente do que sustenta o magistrado singular, há nos autos a individualização do bem, pois na inicial consta a descrição dos limites externos e do perímetro da área reivindicada, a mesma constante do documento que comprova sua titularidade do domínio.
III-
Mostra-se notória a ocupação injusta pelo apelado, porquanto não há qualquer demonstração deste de um título ou mesmo razão que justifique estar na posse de um bem que não lhe pertence. Assim, ainda que inexiste comprovação de clandestinidade, violência ou precariedade, para a ação objeto deste recurso, a ausência de um título por si só para sua posse já demonstra a impossibilidade de mantê-lo no bem reivindicado.
IV-
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCIDES SILVA DE AZEVEDO
,
inconformado com a sentença prolatada

nos autos de ação reivindicatória proposta em desfavor de
ASSOCIACAO DE ESPORTES SAO PAULO
.

Versa a inicial que o requerente é legítimo proprietário do imóvel objeto do presente litígio, comprovado por meio dos documentos constantes nos autos (Cópia da Escritura Pública de Compra e Venda e Cópia do registro de imóvel).

Sustenta que a requerida mesmo depois de notificada verbalmente, insiste em permanecer ocupando injustamente a propriedade do autor, causando transtornos e prejuízos, ante a impossibilidade de gozar e usufruir do bem, inclusive de construir uma casa para o seu filho, razão pela qual necessária a propositura da presente ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a justiça gratuita e deixou para apreciar a liminar após a contestação.

Contestação ID 816755- pág. 1-5.

Impugnação à Contestação ID 816757 pág. 1-3.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Audiência de Instrução e Julgamento ID 816758 pág. 15-16/24-25 e ID 816759 pág. 1-2, onde foi prolatada sentença, pela improcedência do pedido e extinção do feito com resolução de mérito.

Inconformado com a decisão
ALCIDES SILVA DE AZEVEDO

interpôs recurso de apelação, alegando que individualiza o bem, mostrando todas as descrições do imóvel em documentos públicos, tanto oriundos do cartório como da prefeitura, logo não há omissão quanto a individualização.

Quanto a posse injusta, esta se mostra na medida em que uma associação sem nenhum documento apto a comprovar a posse nem sequer por um ano, muito menos há décadas como alegam. Sustenta que a testemunha Higino da Silva foi superficial, sem indicar de quem recebera o campo; se adquiriu ou se foi uma doação, e as outras testemunhas são interessadas no feito, moram no bairro e sempre vão falar de tudo para ficar com o bem alheio.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório.
Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,
16
de
Dezembro

de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada merece reforma. Vejamos:

A parte autora propôs ação
REIVINDICATÓRIA
, tendo para tanto que demonstrar de forma inequívoca o domínio, porquanto tal modalidade de ação é destinada a assegurar ao proprietário a possibilidade de reaver a coisa das mãos daquele que injustamente a possui, conforme preceito inserido no artigo 524 do CC/1916, direito atualmente garantido pelo Novo Código no art. 1.228.

Na lição de
PAULO TADEU HAENDCHEN
e
RÊMOLO LETTERIELLO
, (apud
“Ação REIVINDICATÓRIA”
, Saraiva, 5ª edição, 1997, p. 34), verbis:

“São requisitos para a admissibilidade da ação:

a)

que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada;

b)

que a coisa seja individuada, identificada;

c)

que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que ele dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicada.

Temos também, em igual pensamento, a lição de
ARNOLDO WALD:

“A garantia básica da propriedade é a possibilidade de reivindicação do bem em mãos de quem estiver. A ação de reivindicação constitui uma das faculdades que a lei atribui ao proprietário, quando o artigo 524 do Código Civil assegura o direito de reaver os bens do poder de quem quer que injustamente os possua.” (in Curso de Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas”, 7ª ed., RT, p.118).

No caso dos autos, observa-se a existência de comprovação de titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, eis que o autor/apelante juntou documentos hábeis a tal demonstração, como Escritura de Compra e Venda, registrada no cartório de Registro de Imóveis.

Ademais, diferente do que sustenta o magistrado singular, há nos autos a individualização do bem, pois na inicial consta a descrição dos limites externos e do perímetro da área reivindicada, a mesma constante do documento que comprova sua titularidade do domínio.

No que concerne o último requisito, importante destacar o que preleciona FRANCISCO BUENO LOUREIRO, a saber:

“que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório.
Basta que o possuidor não tenha título para sua posse
”
(grifos nossos) (LOUREIRO, Francisco Bueno. Código Civil Comentado. Coord. Ministro Cezar Peluso. 5. ed. São Paulo: Ed. Manole, 2011, p. 1.214).

Nesse sentido, mostra-se notória a ocupação injusta pelo apelado, porquanto não há qualquer demonstração deste de um título ou mesmo razão que justifique estar na posse de um bem que não lhe pertence. Assim, ainda que inexiste comprovação de clandestinidade, violência ou precariedade, para a ação objeto deste recurso, a ausência de um título por si só para sua posse já demonstra a impossibilidade de mantê-lo no bem reivindicado.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 05/02/2020